Tribunal: TJMT
Processo: 1012245-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012245-72.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), ANDERSON REIS PEREIRA - CPF: 020.205.031-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA JULIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 067.616.291-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, I, DA LEI 10.826/2003). VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DOMÉSTICO, FAMILIAR OU DE AFETO ENTRE O INVESTIGADO E A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO SUBJETIVA, OBJETIVA OU INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição suscitado entre juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher e juízo criminal comum, para definição da competência quanto à apuração de delito de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em análise consiste em verificar se a posse irregular de arma de fogo, descoberta em diligência decorrente de denúncia de violência doméstica, deve ser processada pela vara especializada ou pela vara criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara de Violência Doméstica exige que a conduta seja praticada em razão de gênero ou no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto (Lei 11.340/2006, art. 5º).

O investigado não possui vínculo doméstico, familiar ou de afeto com a vítima, tendo apenas guardado a arma de fogo pertencente a terceiro.

Não se verifica a ocorrência de conexão subjetiva, objetiva ou instrumental entre os crimes supostamente praticados, sendo autônomas as condutas imputadas.

A Lei Maria da Penha é inaplicável, pois ausente qualquer contexto de violência baseada no gênero ou relação de afeto.

A competência absoluta em razão da matéria prevalece sobre a prevenção, cabendo à vara criminal comum processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de jurisdição procedente, fixada a competência da Vara Criminal Comum.

Tese de julgamento:

A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige vínculo doméstico, familiar ou de afeto, inexistente quando o investigado não mantém relação com a vítima.

A posse irregular de arma de fogo, ainda que descoberta em diligência originada de denúncia de violência doméstica, deve ser processada pela Vara Criminal Comum se ausente conexão objetiva, subjetiva ou instrumental.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 75, 76, 83, 114; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, I; Lei 11.340/2006, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
conflito negativo de competência
, deduzido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE-MT
, contra o
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE -MT
, ao argumento de que:

“Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, praticado, em tese, por ANDERSON REIS PEREIRA.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012210-43.2024.8.11.0002 (id 180877146) que, na data de 29/03/2024, a vítima Anna Julia dos Santos Dias foi agredia e ameaçada de morte pelo seu ex-convivente, Oigor Francisco do Nascimento Santos. A vítima informou também em Delegacia que Oigor seria dono de uma arma de fogo e que o objeto já foi utilizado anteriormente para ameaçá-la, bem como que também em datas anteriores Oigor teria efetuado disparos contra a pessoa de José Carlos Rodrigues de Souza.

A vítima ainda narrou que o investigado Anderson Reis Pereira é agiota e também utilizava da arma de fogo de Oigor para ameaçar seus devedores, e que Anderson apenas estaria guardando o objeto em sua residência para que Oigor não respondesse pelo crime de posse/porte irregular de arma de fogo.

Segundo consta, Oigor foi detido na residência da vítima Anna Julia. Quanto ao investigado Anderson, a polícia se deslocou até o endereço informado pela vítima e lá se deparou com Anderson que mostrou à guarnição onde a arma de fogo estava guardada, sendo também conduzido à Central de Flagrantes.

Naqueles autos foi realizada audiência de custódia, momento em que o Juiz Plantonista decretou a prisão preventiva de Oigor e concedeu liberdade provisória ao investigado Anderson.

Posteriormente, o APF foi distribuído a Vara Especializada de Violência Doméstica, momento em que o Juiz titular determinou a distribuição do respectivo inquérito policial e, após, o arquivamento dos autos.

Por sua vez, o presente inquérito em face de Anderson foi inicialmente distribuído à 4 Vara Criminal de Várzea Grande.

Com vista dos autos, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande que atua junto à 4ª Vara Criminal manifestou pelo declínio da competência a esta Vara Especializada de Violência Doméstica em razão da prevenção (id 171051120), pedido que foi deferido no id 176018520.

Com a remessa dos autos, a 10 ª Promotoria de Justiça que atua perante esta Vara Especializada pugnou pela declaração de incompetência deste Juízo e declínio dos autos novamente ao Juízo da 4ª Vara Criminal por entender que a competência por prevenção não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, bem como que o suposto delito não foi cometido com incidência da Lei nº 11.340/06 (id 176996309).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

É cediço que o art. 75 do Código de Processo Penal estabelece que a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente Do mesmo modo, o art. 83 do CPP dispõe que ocorre a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa.

Entretanto, como bem anotou o Ministério Público, a especialização desta Vara de Violência Doméstica prevalece sobre a regra de prevenção, ante a competência em razão da matéria.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO COMUM E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INQUÉRITO POLICIAL – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SUSCITADO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER PELA PREVENÇÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A ARMA DE FOGO APREENDIDA E A MEDIDA PROTETIVA APLICADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

No caso em análise, não se verifica a existência de conexão entre a suposta posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a medida protetiva de urgência, aplicada em decorrência da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, de forma a fundamentar a alegada prevenção da vara judicial especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher. (TJ-PR 0092305-76.2019.8.16.0014 Londrina, Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 04/07/2019, 2 Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2019)

In casu, há informações de que o investigado Anderson é conhecido de Oigor e apenas estaria guardando a arma de fogo de Oigor para que ele não fosse preso pelo delito de posse/porte irregular de arma de fogo.

Ainda, também há relatos de que o investigado Anderson é agiota e se utilizava da arma de Oigor para ameaçar seus devedores.

No ponto, exsurge-se do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 que a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige a existência de vínculo doméstico, familiar ou de afeto, o que não vislumbro no caso concreto.

No caso dos autos, não vislumbro que a conduta do investigado Anderson tenha sido foi baseada no gênero da vítima e tampouco foi praticada no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de intimidade. Ao contrário, o investigado agiu com o único intuito de que seu conhecido não fosse eventualmente detido por estar em posse de uma arma que também era utilizada para ameaçar devedores.

Também não há registro da existência de relação de parentesco ou relação íntima de afeto entre a vítima e o investigado de forma a justificar a aplicação da Lei n. 11.340/06.

Assim, é inquestionável que a conduta imputada ao investigado Anderson ocorreu fora do contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste Juízo Especializado.

Ante ao exposto, e em consonância a manifestação do Ministério Público, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 114, do Código de Processo Penal, determinando sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apreciação.” (SIC - id. 281154369)

Da análise destes autos, observei que após o JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE-MT suscitar o presente conflito, o juízo suscitado não foi ouvido, não tendo, portanto, se manifestado a respeito dos argumentos consignados na decisão de id. 278823393 - fls. 57/61.

Posto isso, nos termos do artigo 204 do RITJMT, determinei a expedição de ofício ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, a fim de que manifestasse a respeito deste conflito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, designei o Exmo. Juiz suscitante, para em caráter provisório, dirimir questões urgentes eventualmente surgidas no feito referido acima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela
procedência do conflito,
assim ementando:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT X Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT – Inquérito Policial n.º 1032657-52.2024.8.11.0002, instaurado para apuração do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, praticado, em tese, por Anderson Reis Pereira – Procedência – Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Ausência de vínculo doméstico, familiar ou de afeto entre o indiciado e a vítima – Inaplicabilidade da Lei Maria da Penha – Inexistência de conexão objetiva, subjetiva ou instrumental – Competência da Vara Criminal Comum – Inteligência do art. 76 do CPP - A conduta atribuída ao indiciado Anderson Reis Pereira, consistente na posse de arma de fogo com numeração suprimida, não guarda relação de vínculo doméstico, familiar ou afetivo com a vítima dos crimes insertos no art. 147 do CP, com os reflexos da Lei nº 11.340/06, e art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03 supostamente praticados por Oigor Francisco do Nascimento Santos, seu ex-companheiro – Pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos do Inquérito Policial n.º 1032657-52.2024.8.11.0002.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tem-se a necessidade de verificar qual o juízo competente para apurar, em tese, o cometimento de delito de suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de uma arma de fogo ou artefato, se enquadrando na categoria de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) no Inquérito Policial n. 1032657-52.2024.8.11.0002.

In casu, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis declinou a competência à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Várzea Grande, ao considerar que:

“In casu, há informações de que o investigado Anderson é conhecido de Oigor e apenas estaria guardando a arma de fogo de Oigor para que ele não fosse preso pelo delito de posse/porte irregular de arma de fogo.

Ainda, também há relatos de que o investigado Anderson é agiota e se utilizava da arma de Oigor para ameaçar seus devedores.

No ponto, exsurge-se do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 que a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher exige a existência de vínculo doméstico, familiar ou de afeto, o que não vislumbro no caso concreto.

No caso dos autos, não vislumbro que a conduta do investigado Anderson tenha sido foi baseada no gênero da vítima e tampouco foi praticada no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de intimidade. Ao contrário, o investigado agiu com o único intuito de que seu conhecido não fosse eventualmente detido por estar em posse de uma arma que também era utilizada para ameaçar devedores.

Também não há registro da existência de relação de parentesco ou relação íntima de afeto entre a vítima e o investigado de forma a justificar a aplicação da Lei n. 11.340/06.

Assim, é inquestionável que a conduta imputada ao investigado Anderson ocorreu fora do contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste Juízo Especializado.” (sic)

Observa-se dos autos que
o possível crime não foi cometido em razão do gênero
da vítima, tampouco sendo praticado no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de intimidade, mas sim, objetivando que seu conhecido não fosse eventualmente detido por estar em posse de uma arma que também era utilizada para ameaçar devedores.

De imediato, é importante ressaltar que a abrangência da Lei nº. 11.340/2006 não se limita apenas aos conflitos que ocorrem dentro de relações conjugais, porém, essa Lei contém normativa que tem como objetivo proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar.

Assim, o artigo 5º da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

O artigo 5º da Lei nº. 11.340/06 estabelece que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que tenha como base o gênero.

Isso ocorre quando dentro da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, no âmbito familiar, por pessoas que são ou se consideram parentes, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa, ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

In casu, tem-se que os eventos descritos nas investigações até o presente momento encampadas, de que não ocorreram
em razão do gênero da vítima, tampouco sendo praticado no âmbito da unidade doméstica, familiar ou de intimidade, mas sim, tendo como elemento motivador, de que seu conhecido não fosse eventualmente detido por estar em posse de uma arma que também era utilizada para ameaçar devedores
.

Oportuno ressaltar que o art. 76 do Código de Processo Penal estabelece, que a competência pode ser determinada pela conexão:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I – se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.”

No caso ora tratado, não se observa a ocorrência de qualquer
das hipóteses legais de conexão.

A conduta imputada ao acusado Anderson Reis Pereira, de posse de arma de fogo com numeração suprimida, foi descoberta após diligência policial motivada por denúncia de violência doméstica praticada por Oigor.

A vítima relatou que a arma utilizada nas ameaças estaria guardada na residência de Anderson, que não possui qualquer vínculo afetivo, doméstico ou familiar com a vítima.

Dessa forma, tem-se que o crime pelo qual o acusado foi investigado, não apresenta, conexão, inclusive a necessária para esses caso, a intersubjetiva, pois os crimes não foram praticados em concurso entre os indiciados.

Tampouco há conexão objetiva, uma vez que a arma foi localizada na casa de Anderson, sem que houvesse qualquer indício de que ele tivesse participado das ameaças ou que sua conduta tivesse por objetivo facilitar, ocultar ou garantir impunidade ao crime praticado por Oigor.

Assim, não fica evidenciado qualquer liame entre as infrações.

Em tempo, não é observada conexão instrumental, visto que a prova do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida supostamente praticado por Anderson não influencia na prova dos crimes de ameaça e posse de arma de fogo com numeração suprimida, em tese, perpetrados por Oigor, sendo as condutas autônomas e independentes.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição e fixo a
competência do Juízo da
4ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT,
ora suscitado, para processar e julgar os FATOS CONSTANTE DOS autos do Inquérito Policial n.º 1032657-52.2024.8.11.0002, também, processar a julga AÇÃO PENAL caso instaurada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025